Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CUMPRINDO PENA POR ROUBO COM USO DE FACA. FATO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em execução contra decisão que aplicou retroativamente a Lei 13.654/2018 e afastou a majorante do uso de arma branca, passando a avaliá-la como circunstâncias do crime, resultando em pena mais branda.
2 Diante da decisão do Conselho Especial do Tribunal declarando a inconstitucionalidade incidental do artigo 4o da Lei 13.654/18, o uso de arma de branca é majorante no roubo, sendo possível a migração para a primeira fase da dosimetria.
3 Agravo na execução penal não provido.